Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010455-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDSON CARREIRO - CPF: 533.959.138-72 (ADVOGADO), CLAUDIA DE CASTRO CALLI - CPF: 113.437.548-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GUARDA LATERCA - CPF: 414.519.208-73 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (AGRAVANTE), RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 320.518.948-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE ÍNDICIOS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA.

Presentes indícios suficientes de ilegalidade do lançamento tributário,
possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a
exigibilidade do crédito da Fazenda Pública
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Raia Drogasil S.A.

contra a decisão que, em
ação anulatória de lançamento tributário
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
a demonstração acerca da invalidade da exigência fiscal, ressai da mera confrontação entre a autuação lavrada com os arquivos comprobatórios do recolhimento do ICMS pelo regime ordinário realizado pela agravante, no mesmo período em que o agravado exige o ICMS pelo regime da estimativa
”.

Assevera que inexiste “
qualquer distinção que pudesse determinar tratamentos díspares ao crédito tributário e ao não tributário, na medida em que a suspensão da exigibilidade decorre da existência de garantia integral do valor da exigência
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Deferida a
antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 130428172).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 134025522).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 134054248).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] Desta maneira, concedo parcialmente a tutela provisória postulada na inicial, recebendo o Seguro Garantia Apólice n. 02-0775-0740952 (Id. 82379304), apenas para o fim de reconhecer o direito da Requerente em obter certidões positivas com efeitos de negativa, referentemente aos créditos tributários objeto do Comunicado no 52384/1823/68/2022 e inscrito sob o n. 999097951945420/02/2018.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública [...]. (Id. 130002162 – fls. 214).

De início, anoto que, o recurso limita-se a discutir a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Raia Drogasil S.A.

pretende
a nulidade do lançamento tributário constante no Comunicado no 52384/1823/68/2022, datado de 10 de março de 2022 (Processo Judicial Eletrônico no 1014312-86.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 82379297), com alegação de que
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pelo regime de estimativa (carga média) é indevida, visto que o tributo foi devidamente recolhido pelo regime de apuração normal.

Está na decisão administrativa que excluiu a agravante do
regime de estimativa e
a enquadrou no regime de apuração normal:

[...] O contribuinte acima identificado solicita através de processo gerado eletronicamente a exclusão do regime de tributação atual baseado no Art. 157 do RICMS/2014 - Regime de Estimativa Simplificado e enquadramento para o Regime de Apuração Normal.

Conforme estabelece o Art. 165 RICMS/2014 analisamos o pedido com as verificações:

- o contribuinte não está enquadrado como substituto tributário (caput);

- o pedido foi enviado eletronicamente por meio do e-process (inciso I);

- o requerimento foi processado no âmbito da Agência Fazendária Pólo do domicilio tributário do
contribuinte e produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao do deferimento

do pedido
: (inciso II);

- o deferimento da exclusão do regime de estimativa simplificado fica condicionado à regularidade fiscal do estabelecimento requerente comprovada mediante CPND, que foi apresentado no processo (inciso IV);

- o contribuinte está credenciado como usuário de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e à Escrituração Fiscal Digital – EFD em cumprimento à exigência do Convênio 03/2011.

Desta forma, atendido os requisitos exigidos na legislação citada efetuamos as alterações necessárias e orientamos para que o contribuinte cumpra as exigências do Art. 165 § 1o e 2o do RICMS/2014 que transcrevemos e demais dispositivos legais pertinentes:

“§ 1° Efetuada a exclusão do regime de estimativa simplificado, fica o contribuinte incluído no regime de apuração normal do imposto, assegurada a fruição do tratamento tributário pertinente às respectivas operações, na forma, limites e condições previstos na legislação tributária.

§ 2° O valor do imposto recolhido nos termos do par inferior ao montante que resultar da aplicação da alíquota prevista para as operações internas com o bem ou mercadoria adquirido (a) para revenda, sobre o valor da Nota Fiscal que acobertou a respectiva entrada no estabelecimento, acrescido do percentual de margem de lucro fixado no Anexo XI para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte, diminuído do valor do crédito de origem correspondente.”

Portanto deferimos o pedido do contribuinte conforme estabelece o Art. 165 e enquadramento no Art. 131 ambos do RICMS/2014. [...]. (Id. 130002162 – fls. 79). [com negrito no original].

Vê-se que nada obstante o deferimento para enquadrar a agravante no
regime de apuração normal, a decisão só produziria efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês de fevereiro de 2018, pelo que o recolhimento do tributo no mês de janeiro de 2018 seria, ainda, pelo regime de estimativa.

Todavia, a agravante recolheu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) referente ao mês de janeiro de 2018 pelo regime de apuração normal, consoante demonstra os comprovantes de recolhimento e os registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços e os registros fiscais de apuração do tributo (Id. 130002162 – fls. 80/185).

Logo, a princípio, a cobrança
constante no Comunicado no 52384/1823/68/2022 (Primeira Instância, Id. 82379297) seria
indevida, visto que o contribuinte recolheu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o valor das operações ocorridas efetivamente.

Em conclusão, presente a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de risco de dano grave de difícil reparação em razão da inscrição em dívida ativa e dos efeitos dela decorrentes,
possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até o julgamento do mérito da pretensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência e suspender a exigibilidade do crédito tributário
referente ao Comunicado no 52384/1823/68/2022
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022